Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708708-52.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: IGOR GABRIEL SALES DIAS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 76632462. Desentranhe-se a petição ID 76629926 e anexos protocolados pela parte postulante. P. I. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator